Tribunal: CARF
Processo: 10912.720292/2019-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10912.720292/2019-90
ACÓRDÃO
1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAURECIA AUTOMOTIVE INTERIORS BRAZIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2017

REVISÃO DE OFÍCIO.
Cabe à autoridade administrativa preparadora a revisão de ofício de
Per/DComp analisados em processos próprios.
RETIFICAÇÃO DA DCTF.
A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora,
elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento em parte para: (a) observar a competência
da autoridade administrativa preparadora para a revisão de ofício de Per/DComp analisados em
processos próprios; e (b) homologar a retificação da DCTF em relação aos tributos declarados a
título do código 2484 – CSLL do período de novembro do ano-calendário de 2017 e do código 0422
– IRRF do período de maio, junho, julho e novembro do ano-calendário de 2014.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
2

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Despacho Decisório – Não Homologação de DCTF Retificadora
A Recorrente formalizou as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) retificadoras referentes aos débitos dos anos-calendário de 2014 e 2017. Consta no
Despacho Decisório no 059/SRRF04/Equipe Regional de Cobrança Administrativa Especial/Equipe
Malha DCTF de 20.03.2020, e-fls. 180-187:
Assunto: Não homologação parcial DCTF retificadora.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA RETIDA EM MALHA VALOR.
DIVEGÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS.
Nos termos da Instrução Normativa da RFB no 1.599, de 2015, a não comprovação
da retificação enseja a não homologação.
É obrigação do sujeito passivo a prestação das informações que espelham a
realidade dos fatos nos demonstrativos de apuração e confissão do crédito
tributário.
Retificação parcialmente homologada. [...]
À Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio da contribuinte, para
dar ciência deste Acórdão à interessada, com a ressalva do direito de interpor
Recurso Voluntário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme facultado pela
legislação aplicável e demais providências de sua alçada.
5. O crédito tributário informado em declarações às quais a legislação confere o
poder de confissão de dívida só podem ser modificados, suspensos ou extintos,
nos casos em que a Lei determina.
6. Deste modo, a autoridade administrativa só poderá homologar expressamente
declaração retificadora se ficar demonstrado que houve erro na prestação da
informação. O ônus processual de produzir estas provas está a cargo do
declarante. É o que se lê nas prescrições dos artigos 141, 145 e 149 da Lei no
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
3
5.172, de 25 de outubro de 1966 – (Código Tributário Nacional – CTN), aplicada
aqui por analogia, já que as regras se referem aos créditos lançados, mas se
aplicam também aos créditos constituídos pela confissão, e do art. 36 da Lei no
9784, de 1999. [...]
7. A possibilidade de retificação automática de declarações no âmbito da RFB está
prevista no art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, de 24 de agosto de 2001,
respeitando o prazo de 5 (cinco) anos para retificação, (Parecer Cosit no 48, de
1999). [...]
8. Atualmente as regras para a retificação da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais estão disciplinadas nos arts. 9o e 10o da Instrução Normativa
da RFB no 1.599, de 2015. [...]
9. O trabalho de revisão de Malha Valor DCTF é cognição sumária, sem emissão de
juízo de valor quanto à efetiva apuração dos valores consignados na escrituração
contábil/fiscal apresentada pelo contribuinte, restringindo-se à apreciação da
consistência das justificativas apresentadas pelo contribuinte em cotejo com
documentos fiscais relacionados ao respectivo período de apuração, visando à
aferição preliminar da procedência da retificação em análise com fulcro na
fumaça de bom direito (indícios) e verossimilhança das alegações do contribuinte
(aproximação com a verdade).
10. O sujeito passivo da obrigação tributária está obrigado a, além do
recolhimento do tributo, obrigação principal, prestar todas as informações
necessárias à correta apuração do tributo, informações estas que devem espelhar
a verdade dos fatos ocorridos no período, e deve ocorrer no lapso temporal
exigido pela legislação.
11. O quadro abaixo demonstra o cotejo das informações da DCTF de IRPJ e CSLL
de estimativas e da Escrituração Contábil Fiscal – ECF. [...]
12. O contribuinte foi intimado a responder sobre divergências entre a DCTF e as
demais escriturações fiscais (fls. 151, 152), incluindo a ECF, relativamente a esta
última, informou que “durante a elaboração do preenchimento da ECF 2018
(2017), esta obrigação acessória já contemplou os valores corretos de
antecipações de IRPJ e CSLL”.
13. O quadro de demonstra diferenças no mês de janeiro e fevereiro no cálculo do
IRPJ, mas não no período do tributo em malha (setembro).
14. No mês de incidência de novembro (débito retido em malha) não há
divergência entre as duas obrigações acessórias, contudo, em dezembro, o valor
informado na ECF é bem superior ao valor declarado na DCTF (DCTF R$
114.565,63 e ECF R$ 714.989,03).
15. Na apuração anual, foi declarado o valor de IRPJ de R$ 4.577.945,61 [...] e
pagamentos de estimativas no mesmo valor, assim o valor do IRPJ anual
declarado foi zero (fl. 178).
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
4
16. Esta informação está em conflito com os dados de IRPJ estimativa
apresentadas nas últimas DCTF relativas ao exercício de 2017. A somatória das
antecipações de IRPJ somadas (considerado as retificações feitas pelo
contribuinte incluído sob análise neste processo), somam R$ 3.939.547,43 [...]. A
diferença é de R$ 638.398,18 (seiscentos e trinta e oito mil trezentos e noventa e
oito reais e dezoito centavos). Foram feitas as retificações da DCTF, mas não foi
corrigido o valor das estimativas na apuração anual do IRPJ do exercício de 2017.
17. Essa mesma situação é encontrada na apuração da CSLL do exercício de 2017.
O valor apurado anual de CSLL declarada é de R$ 3.834.879,56 [...], todo reduzido
por estimativa de CSLL do mesmo período, apurando saldo zero de CSLL a pagar
(fls. 179).
18. A somatória dos valores de CSLL do exercício de 2017 (também considerando
as últimas DCTF entregues) é de R$ 3.175.407,85 [...]. Assim como no outro
tributo, foram feitas as retificações na DCTF, mas não foi corrigido o valor das
estimativas na apuração da CSLL anual do exercício de 2017. Na CSLL, houve uma
diminuição indevida do valor do tributo apurado em R$ 659.471,71 [...].
19. Já o cotejamento dos valores informados nas DCTF’s do ano de 2019, relativos
aos pagamentos de PIS e COFINS, com as informações da Escrituração Fiscal
Digital das Contribuições – EFD Contribuições não apresentam divergências.
20. O motivo alegado para as alterações é a existência de ação judicial que
contesta a inclusão dos valores de ICMS na base de cálculo das contribuições,
conforme decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Houve já uma
decisão preliminar de habitação do crédito decorrente de ação judicial para
compensação com outros tributos, conforme despacho no processo
10912.720119/2019-21 (fls. 174 a 177).
21. Finalmente, acerca das retificações do Imposto de Renda Retido na Fonte dos
anos de 2014 e 2017.
22. O quadro abaixo demonstra o cotejo das informações da Declaração do
Imposto Retido na Fonte – DIRF, operações no exterior, com os dados dos tributos
de retenção na fonte informados na DCTF, para o ano de 2014.
23. No ano de 2014 houve retificação da DCTF, contudo, não houve a retificação
dos dados informados na DIRF correspondente, o que levou uma divergência
entre as duas obrigações acessórias obrigatórias.
24. O prazo para retificação da DIRF segue a regra geral de retificação de
declaração, 5 (cinco)anos do 1o dia do exercício seguinte àquele ao qual se refere
a declaração. O prazo é peremptório e definido em legislação tributária, não
podendo ser prorrogado por despacho da autoridade fiscal.
25. A perda do prazo de retificação traz por consequência o poder probatório do
documento, ônus do contribuinte.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
5
26. Ademais, a justificativa que foi apresentada pelo contribuinte para a
retificação da DCTF é a Solução de Consulta COSIT no 153, de 2015. Segundo tal
ato, os pagamentos e remessas feitas ao exterior para residente na França, não
estariam sujeitos ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
27. Para maior esclarecimento é oportuno transcrever a conclusão completa da
Solução de Consulta COSIT no 153 de 2015:
“25. De outra parte, relativamente aos questionamentos não eivados de
ineficácia, conclui-se que:
1) as remessas realizadas pela Consulente, para pagamento de serviços técnicos
ou de assistência técnica, prestados por pessoa sediada na França,
independentemente de ter havido ou não a transferência de tecnologia, terão o
tratamento tributário dado aos lucros das empresas previsto na Convenção para
Evitar a Dupla Tributação da Renda celebrado entre o Brasil e a França, não se
sujeitando, portanto, à incidência do IRRF;
2) as remessas discriminadas acima sujeitam-se, contudo, à incidência da Cide, à
alíquota de 10%.” (grifo nosso)
28. Ainda sobre o assunto, é oportuno transcrever o art. 10 do Decreto 4.195 de
2002, que regulamenta a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -
CIDE:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a
cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e V - cessão e licença de exploração de
patentes. (grifo nosso)
29. Houve alteração da DCTF em 2014 para exclusão dos códigos 0422 – IRRF,
Royalties e Assistência Técnica para nos meses de maio, junho, julho e novembro,
mas não houve retificação da DCTF para incluir do código 8741 – CIDE Remessa ao
Exterior.
29. Houve alteração da DCTF em 2014 para exclusão dos códigos 0422 – IRRF,
Royalties e Assistência Técnica para nos meses de maio, junho, julho e novembro,
mas não houve retificação da DCTF para incluir do código 8741 – CIDE Remessa ao
Exterior.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
6
30. A falta da prestação correta das informações em obrigação acessória
inviabilizou o fisco de exercer, dentro do prazo decadencial, a cobrança do tributo
correto.
31. Também no ano-calendário de 2017, há divergência entre as informações
prestadas na DCTF e na DIRF para o código de receita 0473. Contudo, este período
ainda não foi alcançado pela decadência, motivo pelo qual cabe retificação.
Conclusão
32. A presente análise foi realizada pela Equipe Regional de Cobrança
Administrativa Especial – ECAE, cujas decisões e atos administrativos, com base
nas competências e atribuições, aplicam-se aos contribuintes domiciliados nos
municípios localizados nos estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande
do Norte, que correspondem à jurisdição de todas as unidades da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) na 4a Região Fiscal.
33. De todo o exposto, conclui-se:
• Os débitos de PIS e COFINS serão homologados por haver indício de consistência
das justificativas apresentadas pelo contribuinte em cotejo com documentos
fiscais relacionados ao respectivo período de apuração;
• Os débitos de IRPJ e CSLL não serão homologados, posto a divergência na
prestação das informações e aproveitamento do valor da estimativa (que agora se
quer reduzir) como redutor do valor anual dos respectivos tributos.
• O IRRF relativo ao ano-calendário de 2014 não será homologado por falta da
prestação correta da informação dentro do prazo preclusivo e do recolhimento do
tributo devido.
• O IRRF relativo ao ano-calendário de 2017 não será apreciado agora, muito
embora a obrigação de prestação correta dos dados surja juntamente com os
fatos geradores dos tributos, fica o contribuinte desde já informado que poderá
fazer as retificações necessárias, de forma a espelhar a realidade dos fatos
daquele ano, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da ciência do presente
Despacho Decisório. Após esse lapso temporal, a retificação da DCTF será
apreciada de acordo com os dados válidos nos sistemas de controle.
34. O quadro abaixo resume o resultado da análise:

PA
CÓDIGO
TRIBUTO
VALOR REF
VALOR
MALHA
SITUAÇÃO
Mai/2014
0422
IRRF
248.771,64
0,00
NÃOHOMOLOGADO
Mai/2014
0422
IRRF
67.240,21
0,00
NÃO HOMOLOGADO
Jun/2014
0422
IRRF
455.532,27
0,00
NÃO HOMOLOGADO
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
7
Jul/2014
0422
IRRF
439.190,91
0,00
NÃO HOMOLOGADO
Jul/2014
0422
IRRF
32.984,53
0,00
NÃO HOMOLOGADO
Nov/2014
0422
IRRF
145.338,34
0,00
NÃO HOMOLOGADO
Nov/2014
0422 [...]
IRRF [...]
441.789,49 [...]
0,00 [...]
NÃO HOMOLOGADO [...]
Set/2017
2362
IRPJ
848.919,20
342.938,42
NÃO HOMOLOGADO
Nov/2017
2484 [...]
CSLL[...]
600.425,97
0,00
NÃO HOMOLOGADO

35. Finalmente, quanto ao pedido de autorização para envio da DIRF retificadora,
feita pelo contribuinte, é oportuno esclarecer que o prazo de entrega das
declarações, por estar definido em legislação, é peremptório, ao fim, ocorre a
preclusão temporal e não pode ser prorrogado por simples despacho da
autoridade fiscal.
36. Também não cabe qualquer autorização especial para cumprimento de
obrigações acessórias, quando não esteja com a espontaneidade afastada e
dentro do prazo da legislação.
Ordem de Intimação
37. O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, no uso de suas atribuições e nos
da Portaria SRRF04 no 374 de 2019, e tendo em vista o disposto no art. 141, 145 e
149 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN),
aplicada aqui por analogia e no art. 10o-A da Instrução Normativa RFB no 1.599,
de 2014, declaro NÃO HOMOLOGADA a retificação do crédito tributário relativo
ao código 0422 – IRRF do período de maio, junho, julho e novembro de 2014, a
retificação do código 2362 – IRPJ do período de setembro de 2017 e a retificação
do código 2484 – CSLL do período de novembro de 2017 e HOMOLOGADA a
retificação do(s) crédito(s)tributário(s) correspondentes aos códigos 6912 – PIS e
5856-Cofins, relativos ao período de março, abril, junho e julho de 2019.
38. É cabível a apresentação de manifestação de inconformidade no prazo de 30
(trinta)dias, contado a partir da ciência deste despacho decisório, conforme art.
15 do Decreto No 70.235, de 6 de março de 1972, para a retificação não
homologada.
39. Independentemente da apresentação de Manifestação de Inconformidade
tempestiva, o sistema Malha Valor DCTF deverá ser alimentado com o resultado
deste despacho.
40. Se for apresentada a manifestação tempestiva, o crédito tributário não
homologado e que estejam em cobrança administrativa, deverá ser suspenso e
cadastrado no presente processo.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
8
41. Caso não seja apresentada manifestação tempestiva, após a ciência do
interessado, o processo deverá ser arquivado.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
11a Turma DRJ/01 no 101-023.214, de 10.02.2023, e-fls. 243-261:
Assunto: Obrigações Acessórias Ano-calendário: 2014, 2017, 2019 Ementa:
RETIFICAÇÃO DA DCTF. MALHA DCTF.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 11a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar PROCEDENTE EM PARTE a Manifestação de Inconformidade, nos termos do
voto do relator.
3. Conclusão.
Em face do exposto, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade, para:
a) Homologar a redução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica para R$
342.398,42, declarado na DCTF retificadora de setembro/2017, sob o código
2362;
b) Não dar provimento à manifestação de inconformidade da inconformada,
mantendo-se a não homologação da DCTF retificadora nos termos do Despacho
Decisório
no
059/SRRF04/Equipe
Regional
de
Cobrança
Administrativa
Especial/Equipe Malha DCTF, no que se refere ao código de arrecadação 2484, do
período de novembro de 2017;
c) Não dar provimento à manifestação de inconformidade, mantendo-se a não
homologação, no que se refere à redução do IRRF declarado em DCTF
retificadora, código de arrecadação 0422, dos períodos maio, junho, julho e
novembro de 2014, conforme listados na tabela de fl. 186, nos mesmos termos do
Despacho Decisório no 059/SRRF04/Equipe Regional de Cobrança Administrativa
Especial/Equipe Malha DCTF.
Recurso Voluntário
Notificada em 21.02.2023, fls. 266, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 22.03.2023, fls. 269-283, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
9
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – ERRO NA APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL
11. Conforme adiantado, a Recorrente, ao revisar as apurações relativas ao ano-
calendário de 2014 e 2017, identificou erros na apuração de IRRF, IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS devidos, erros estes que acabaram por ensejar um recolhimento a maior e
indevido nos referidos períodos.
12. No entanto, ao proceder com as retificações das respectivas DCTF’s, em
relação ao IRRF e à CSLL, estas restaram não homologadas.
III.1 – CSLL – Da incorreção da ECF de novembro de 2017 e dezembro de 2017,
relativa ao código 2484
13. Quanto à divergência apontada em dezembro de 2017, sob o código de
arrecadação 2484 (CSLL), em que se constatou uma diferença de R$ 600.425,40, a
Recorrente reconheceu o erro na declaração realizada.
14. Inclusive, a Recorrente reconheceu a necessidade (i) da retificação do saldo
devedor da DCTF de R$ 114.563,63 para R$ 714.989,03, bem como (ii) da
retificação da competência de recolhimento do DARF, no exato montante de R$
600.425,40, alterando o período de apuração de novembro para dezembro.
15. No entanto, o acórdão recorrido não homologou as retificações realizadas, por
entender que “a interessada não trouxe documentação probatória, capaz de
demonstrar o qualquer suposto erro cometido, quando da apresentação das
DCTF’s originais”.
16. Na realidade, a Recorrente, em sua DCTF original, em razão de equívoco
cometido na apuração, no período de apuração de novembro de 2017, considerou
como devido o valor de R$ 600.425,97 a título de estimativa mensal de CSLL.
Assim, procedeu à declaração de tal débito na DCTF original e realizou o
pagamento de tal montante, por meio de DARF.
17. Posteriormente, após auditar os seus cálculos, concluiu que não havia apurado
CSLL por estimativa a recolher em Novembro de 2017, mas em Dezembro de
2017. Por essa razão, procedeu à retificação da DCTF, para reduzir a zero o valor
apurado em Novembro de 2017 e acrescentar R$ 600.425,40 ao valor apurado em
Dezembro de 2017, que passou de R$ 114.563,63 para R$ 714.989,03
(exatamente o acréscimo de R$ 600.425,40).
18. Ora, I. Julgadores, embora não se tenha homologado a retificação das DCTF’s
retificadoras, fato é que não houve qualquer prejuízo ao erário, uma vez que,
como bem reconhecido pelo r. acórdão recorrido, o montante de R$ 600.425,40
restou devidamente recolhido, antes do que o devido, com indicação de período
de apuração anterior àquele em que seria devido.
19. Nesse sentido, a não homologação da DCTF retificadora, a despeito de não
trazer qualquer prejuízo ao erário, já que houve antecipação do pagamento do
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
10
tributo apurado e devido, poderá manter irregular as informações da Recorrente
nos sistemas da RFB.
20. Diante da ausência de prejuízo, considerando o inquestionável pagamento do
referido montante, não há razões para a não homologação da DCTF retificadora.
III.2. – DAS RETIFICAÇÕES RELATIVAS AO CÓDIO 0462 – IRRF, ANO-CALENDÁRIO
DE 2014
III.2.1 – AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DIRF NÃO INVALIDA O DIREITO À
RETIFICAÇÃO DA DCTF
21. No que tange às declarações relativas ao ano calendário de 2014, ao revisar
suas apurações, a Recorrente identificou que os pagamentos e/ou remessas ao
exterior para beneficiário residente/domiciliado na França, em contraprestação
de serviços prestados para uma fonte brasileira, não estavam sujeitos a incidência
do IRRF, em razão do Tratado para Evitar Dupla Tributação ("Tratado") firmado
entre o Brasil e a França.
22. Assim, com base no referido tratado e no entendimento firmado na própria
Administração Pública por meio do Ato Declaratório Interpretativo no 05/14 e na
Solução de Cosit no 153/2015, procedeu com as retificações pertinentes em sua
DCTF, a fim de excluir os débitos relacionados ao código 0422.
23. Ocorre que, ao analisar as retificações realizadas, tanto o I. Auditor Fiscal,
quanto a DRJ, entenderam pela sua impossibilidade de sua alteração, dada a não
retificação da respectiva DIRF, de modo que ambas as obrigações acessórias
estivessem em consonância com as informações prestadas. [...]
24. Ocorre que a ausência da retificação da DIRF, quando já realizada a retificação
da DCTF, não tem o condão de invalidar a apuração do contribuinte, sob pena de
se ferir a verdade material dos fatos.
25. Ora, a mera inconsistência na obrigação acessória não deve, por si só, afastar
o direito da Recorrente, pois, caso assim se permita, estar-se-á tributando aquilo
que não é tributável. E, ao assim proceder, estar-se-á admitindo a cobrança de
suposto tributo como forma de penalizar o contribuinte que deixou de retificar
sua obrigação acessória, o que, nos termos do art. 3* do CTN, vai de encontro à
própria natureza do tributo.
26. Como é de conhecimento, a Administração Pública, guiada pelo princípio da
legalidade, somente está autorizada a cobrar tributos quando verificados todos os
elementos constantes da hipótese de incidência tributária prevista em lei. Assim,
ainda que, por qualquer razão, não tenha havido a correta retificação da DIRF, tal
fato não deve ensejar a não homologação da DCTF retificadora.
27. Ressalte-se, ainda, que a obrigação acessória que tem o condão de constituir,
via declaração do contribuinte, o tributo devido, é a DCTF e não a DIRF. Nesse
sentido, embora no presente caso, a retificação não tenha sido realizada para
constituição de tributo, assim o que foi para declarar a sua inexistência.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
11
Inexistência, esta, que sequer restou questionada pelo I. Auditor Fiscal e pelo
acórdão recorrido. [...]
29. Não por outra razão é que foi aprovada a Súmula n° 164, pelo referido órgão,
no seguinte sentido:
Súmula 164. A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
30. Logo se vê, portanto, que, o mero erro, no caso, a não retificação da DIRF, não
deve ensejar a negativa à Recorrente do direito de retificação de sua DCTF.
31. Destaque-se, por fim, que a falta de retificação da DIRF, no caso específico dos
autos, que trata de IRRF nas remessas ao exterior, também não traria qualquer
prejuízo ao Fisco brasileiro, já que não se trata de hipótese em que o Imposto
Retido teria sido deduzido do valor a ser recolhido pelo beneficiário do
rendimento ao Fisco brasileiro, já que se trata de empresa (beneficiário) situado
no exterior.
32. Além disso, o valor do pagamento realizado ao beneficiário no exterior foi
integralmente suportado pela Recorrente, não havendo motivo jurídico nem
econômico para impedir-se a retificação pleiteada.
III.2.2 – DA AUSÊNCIA DE IRRF SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR – TRATADO ENTRE
BRASIL E FRANÇA
33. Pelo que se depreende do despacho decisório e do acórdão recorrido, a não
homologação da DCTF retificadora, relativa ao ano-calendário de 2014, se deu tão
somente em razão da ausência de retificação da respectiva DIRF, de modo que
ambas pudessem consignar as mesmas informações.
34. Nesse sentido, em nenhum momento, nos autos, restou questionada a não
incidência de IRRF sobre as remessas pagamentos e/ou remessas ao exterior para
beneficiário residente/domiciliado na França, em contraprestação de serviços
prestados para uma fonte brasileira.
35. E nem poderia ser diferente. Explica-se.
36. Conforme se denota dos documentos anexados aos autos, fls. 42/79 (invoice e
contrato), as operações cujo IRRF foi objeto de retificação na DCTF, foram
realizadas com empresas estabelecidas na França (conforme detalhado na
resposta à intimação fiscal de fls. 127/133 destes autos). Pois bem.
37. Brasil e França possuem um Tratado para evitar bitributação, estabelecido
pelo Decreto no 70.506/1972 e, conforme já esclarecido pela Recorrente, a
própria Administração Tributária, possui entendimento de que as remessas
realizadas ao exterior, a título de prestação de serviços, amparadas por acordos
ou convenção para evitar dupla tributação, não estão sujeitas ao imposto de
renda na fonte. A fim de melhor elucidar o tema, transcreve-se abaixo a íntegra
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
12
do Ato Declaratório Interpretativo no 05/2014, editado em 06/2014, período
anterior às operações realizadas. [...]
38. Vejam, I. Julgadores, que o inciso I, acima transcrito, é claro: os montantes
remetidos ao exterior, a título de serviços técnicos e/ou de assistência técnica,
com ou sem transferência de tecnologia, somente terão tratamento de royalties
“quando o respectivo protocolo [leia-se, da Convenção] contiver previsão de que
os serviços técnicos e de assistência técnica recebam igual tratamento”.
39. Na ausência da equiparação no tratamento entre royalties e serviços técnicos
e de assistência técnica, tais valores serão tratados como lucros, aplicando-lhes a
disposição da Convenção correspondente a eles. Esta é a interpretação da RFB,
que optou por um critério objetivo.
40. No presente caso, pela mera leitura da Convenção Brasil-França, nota-se que
não há qualquer disposição que equipare o tratamento de serviços técnicos e de
assistência técnica a royalties.
41. E, como visto, diante da ausência de tal equiparação, o tratamento a ser dado
às remessas realizadas ao exterior é de lucro das empresas, o qual somente pode
ser tributado no Estado do beneficiário da renda. Confira-se o texto do art. VII, da
Convenção Brasil-França: [...].
42. Vale ressaltar que a própria COSIT, por meio da edição das Soluções de
Consultas nos 153/2015 e 501/2017, amparadas no ADI RFB no 5/14, fixou
entendimento de que as remessas de valores por contraprestação de serviços
técnicos ou de assistência técnica, por fonte situada no Brasil a pessoa domiciliada
na França, não se sujeitam à incidência do IRRF. Confira-se as ementas das
referidas soluções: [...]
43. Portanto, pelo exposto, resta evidente o direito da Recorrente à não
incidência de IRRF sobre as remessas ao exterior, bem como necessidade em
proceder com a retificação da DCTF, a fim de excluir o montante declarado a este
título, não assistindo razão ao acórdão recorrido pela não homologação da DCTF
retificadora.
No que concerne ao pedido conclui que:
V – PEDIDO
44. Ante o acima exposto, pede e espera a ora Recorrente seja provido o presente
recurso, para que seja parcialmente reformado o acórdão recorrido,
homologando-se integralmente as DCTF’s retificadoras.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 1a TEx/1a Seção no 1001-000.817, de 22.04.2025, e-fls. 322-346
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
13
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, foi
proferida a Informação Fiscal no 668/2025/ENOA/DEVAT/RFB, de 22.08.2025, e-fls. 349-381, da
qual a Recorrente foi notificada, e-fls. 384.
A Recorrente apresenta a peça de defesa de e-fls. 386-390 em 22.09.2025 no
seguinte sentido:
1. Trata-se de Processo Administrativo referente à não homologação da DCTF
Retificadora. O Despacho Decisório deixou de homologá-la em razão de a
Requerente supostamente não ter: (i) demonstrado o alegado equívoco na
apuração da estimativa mensal de CSLL no mês de 11/2017, que foi transportado
para o mês de 12/2017; e (ii)procedido a retificação da DIRF (2014) para fins de
compensação do IRRF recolhido indevidamente sobre a prestação de serviços
técnicos e de assistência técnica a empresa domiciliada no exterior.
2. Apresentada a Manifestação de Inconformidade (fls. 191/198), a C. 11 Turma
da DRJO1, por meio do Acórdão no 101.023.214 (fls. 243/261), entendeu por bem
julgá-la parcialmente procedente. A Requerente, então, interpôs Recurso
Voluntário (fls. 270/283).
3. Em sessão de julgamento de 22/07/2025, a Primeira Turma Extraordinária na
Primeira Seção de Julgamento entendeu que a Requerente havia instruído o
Processo Administrativo com indício da comprovação do equívoco na apuração da
estimativa mensal de CSLL de 11/2017, assim como de que a DIRF, embora
contenha declarações do Contribuinte, pode ser superada, visto que não tem
caráter de confissão de dívida.
4. Diante disso, por entender que existiam elementos capazes de indicar a
existência de direito, mas que poderiam ser complementadas, o julgamento foi
convertido em Diligência, através da Resolução no 1001-000.817 (fls. 322/346),
para que a Unidade de Origem analisasse:
“(a) se o valor do débito de CSLL, código 2484, informado em DCTF retificadora
apresentada em 2019 se refere ao período de apuração de dezembro de 2017; e
(b) se não há qualquer valor de IRRF, código 0422, a ser informado em DCTF
retificadora apresentada em 2019 relativamente aos períodos de apuração de
maio, junho, julho e novembro de 2014, com fundamento nos entendimentos
constantes na Solução de Consulta Cosit no 153, de 17 de junho de 2015 e na
Solução de Consulta Cosit no 501, de 17 de outubro de 2017 à luz do Decreto no
70.506, de 12 de maio de 1972” 5. Após profunda análise documental e cotejo
com as alegações da Requerente, o Sr. Auditor Fiscal concluiu o seguinte (fls.
349/380):
“8. Dessa forma, como o lançamento de RS 3.690.191,49 foi estornado no mês de
12/2017 na conta acumulada de despesa de CSLL 69510690, conclui-se que não
houve estimativa de CSLL devida para o PA 11/2017, declarada na DCTF
retificadora entregue em 2019, sendo a estimativa de CSLL, declarada na DCTF
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
14
retificadora entregue em 2018, concernente ao PA 12/2017, no valor de RS
114.563,63, conforme dados da DCTF ativa para o PA 11/2017 e 12/2017,
demonstrados a seguir:
(...)
19. Da análise dos dados mostrados acima e da decisão da DRJO2, conclui-se que:
a) O código de receita 0422, relativo a IRRF, presente na DIRF do ano-base 2014,
se refere a retenção em pagamentos remetidos ao exterior. Entretanto, no caso
do presente processo, trata-se de rendimentos pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a pessoa jurídica domiciliada
na França, a título de contraprestação por serviço técnico ou de assistência
técnica prestado, e que não se sujeitam à incidência do Imposto de Renda na
fonte (IRRF);
(...)
20. Face ao exposto, não há qualquer valor de IRRF, código 0422, a ser informado
em DCTF retificadora apresentada em 2019 relativamente aos períodos de
apuração de maio, junho, julho e novembro de 2014, com fundamento nos
entendimentos constantes na Solução de Consulta Cosit no 153, de 17 de junho de
2015 e na Solução de Consulta Cosit no 501, de 17 de outubro de 2017 à luz do
Decreto no 70.506, de 12 de maio de 1972”. (g.n.)
6. Nota-se que as conclusões fiscais corroboram o entendimento sustentado pela
Requerente ao longo do processo:
(i) a estimativa mensal de CSLL foi apurada no mês de 12/2017 e não em 11/2017,
o que justificou a necessidade de transmissão da DCTF Retificadora; e
(ii) os pagamentos e/ou remessas ao exterior efetuados a beneficiário residente
ou domiciliado na França, em contraprestação por serviços prestados a fonte
situada no Brasil, não estão sujeitos à incidência do IRRF, conforme previsto no
Tratado Brasil-França (Decreto no 70.506/1972) e no Ato Declaratório
Interpretativo no 05/2014.
7. Ante o exposto, requer-se o retorno dos autos ao CARF para acolhimento das
conclusões da Diligência Fiscal e provimento do presente Recurso Voluntário, com
a consequente homologação integral da DCTF Retificadora.
A Recorrente apresenta a peça de e-fls. 394-398 em 15.10.2025 no seguinte
sentido:
1. Trata-se de Processo Administrativo referente à não homologação da DCTF
Retificadora. Conforme restou informado em Recurso Voluntário, tal retificação
deve-se (i) da apuração da Recorrente de que indevidas as retenções na fonte
sobre os pagamentos e/ou remessas ao exterior efetuados a beneficiário
residente ou domiciliado na França, em contraprestação por serviços prestados a
fonte situada no Brasil, visto que eles não estão sujeitos à incidência do IRRF,
conforme previsto no Tratado Brasil-França (Decreto no 70.506/1972) e no Ato
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
15
Declaratório Interpretativo no 05/2014; e (ii) do equívoco na apuração da
estimativa mensal de CSLL no mês de 11/2017.
2. Em relação ao item (i), em razão do recolhimento indevido dessas retenções,
além da retificação da DCTF (ora em debate), a Recorrente procedeu com a
compensação por meio da transmissão de PER/DCOMP’s, os quais foram
processados nos seguintes Processos Administrativos:
- 10480.904396/2020-16;
- 10480.904395/2020-71;
- 10480.904394/2020-27;
- 10480.904401/2020-91;
- 10480.904403/2020-80;
- 10480.904399/2020-50;
- 10480.904398/2020-13;
- 10480.904397/2020-61;
- 10480.904400/2020-46;
- 10480.904393/2020-82.
3. Embora em Manifestação de Inconformidade tenha sido requerida a conexão a
este processo, tal pleito foi indeferido pela DRJ de origem.
4. No entanto, em 23/09/2025, a C. 82 Turma Recursal não conheceu os Recursos
Voluntários interpostos nos Processos Administrativos! no 10480.904396/2020-
16,
no
10480.904395/2020-71,
no
10480.904394/2020-27,
no
10480.904401/2020-91 e no 10480.904403/2020-80, em razão da conexão com o
presente Processo Administrativo (Doc 01 Acórdãos Despachos). [...]
Diante do não conhecimento do Recurso Voluntário, a C. 82 Turma Recursal
determinou a remessa dos processos de créditos para o presente Processo
Administrativo, por ser juridicamente conveniente e necessário que todos os
pedidos sejam apreciados por este Tribunal Administrativo. Nesse sentido, em
linha com aquela decisão, é a presente para reiterar a necessidade de julgamento
conjunto deste processo com os Processos nos 10480.904396/2020-16;
10480.904395/2020-71;
10480.904394/2020-27;
10480.904401/2020-91
e
10480.904403/2020-80.
5. Além da necessária reunião dos processos já apontados, visando evitar decisões
conflitantes e assegurar a uniformidade de julgamento, a Recorrente reitera a
necessidade do reconhecimento da conexão dos Processos Administrativos no
10480.904399/2020-50, no 10480.904398/2020-13, no 10480.904397/2020-61, no
10480.904400/2020-46 e no 10480.904393/2020-82, com o presente Processo
Administrativo, os quais já estão em trâmite neste Eg. CARF.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
16
6. Vale lembrar que, no mérito, conforme já amplamente exposto no Recurso
Voluntário (fls. 270/283) e em Manifestação à Informação Fiscal (fls. 387/390) e,
conforme restou devidamente comprovado e reconhecido em sede de diligência
(fls. 124/150), devem ser homologados os PER/DCOMP's, tendo em vista que os
pagamentos e/ou remessas ao exterior efetuados a beneficiário residente ou
domiciliado na França, em contraprestação por serviços prestados a fonte situada
no Brasil, não estão sujeitos à incidência do IRRF, conforme entendimento
exarado pela própria RFB (COSIT), por meio da edição das Soluções de Consultas
no 153/2015 e no 501/2017 — ambas amparadas no Ato Declaratório
Interpretativo no 05/2014: [...].
7. Ante o exposto, requer seja dado provimento integral para o Recurso
Voluntário para:
a. homologação integral da DCTF Retificadora;
b. estender os efeitos da homologação da DCTF Retificadora, compensando-se os
PER/DCOMP’s em discussão nos processos conexos (10480.904396/2020-16, no
10480.904395/2020-71, no 10480.904394/2020-27, no 10480.904401/2020-91 e
no 10480.904403/2020-80, 10480.904399/2020-50, no 10480.904398/2020-13, no
10480.904397/2020-61, no 10480.904400/2020-46 e no 10480.904393/2020-82).
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
A Instrução Normativa da RFB no 1.599, 11 de dezembro de 2015, de termina:
Art. 10. As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na
aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela RFB. [...]
§ 5o É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data
da ciência da decisão que não homologou a DCTF retificadora, apresentar
impugnação dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
de sua jurisdição, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
17
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito de não homologação da DCTF retificadora
apresentada em 2019 em relação aos seguintes débitos: (a) CSLL, código 2484, do período de
apuração referente novembro do ano-calendário de 2017; e (b) IRRF, código 0422, dos períodos
de apuração referentes a maio, junho, julho e novembro do ano-calendário de 2014; pleiteado no
presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Revisão de Ofício
A Recorrente requer que se estenda os efeitos da homologação da DCTF
Retificadora, compensando-se os PER/DCOMP’s em discussão nos processos conexos
(10480.904396/2020-16,
no
10480.904395/2020-71,
no
10480.904394/2020-27,
no
10480.904401/2020-91
e
no
10480.904403/2020-80,
10480.904399/2020-50,
no
10480.904398/2020-13,
no
10480.904397/2020-61,
no
10480.904400/2020-46
e
no
10480.904393/2020-82).
As questões de ordem pública podem ser conhecidas de ofício por expressa
previsão legal e assim transcendem as limitações impostas pela preclusão consumativa, como a
incompetência (art. 15 e art. 64 do Código de Processo Civil/2015).
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de
2020, prevê:
Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão específico
singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Economia, tem por
finalidade:[...]
VIII - planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de
fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos e das
demais receitas da União sob sua administração; [...]
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e
executar, no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos
processos de trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de
controle, de cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos
creditórios, de benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de
atendimento e orientação ao cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e
repressão. (g.n.)
Especificamente sobre o Per/Dcomp, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03
de setembro de 2014, determina:
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO, EM
SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
18
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações
que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de
saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as
hipóteses de tributação previdenciária.
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO.
O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão
de ofício de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito
creditório e compensação efetuada.
Sobre o requerimento da Recorrente de que se estenda os efeitos da homologação
da DCTF Retificadora tratada no presente processo às compensações tratadas em Per/DComp
formalizados em processos próprios, tem-se que esta matéria deve ser ali tratada e que os
procedimentos de revisão de ofício atinentes ao Per/DComp são de competência da autoridade
administrativa preparadora. Logo, cabe observar a competência da autoridade administrativa
preparadora para a revisão de ofício de Per/DComp analisados em processos próprios.
Necessidade de Comprovação do Preenchimento dos Requisitos Legais - DCTF
Retificadora
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja a comprovação do preenchimento dos
requisitos legais de homologação da DCTF retificadora é necessário um cuidadoso exame da
precisão dos dados informados relativamente à forma, lugar e tempo. Cabe a averiguação dos
livros de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
19
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de homologação da DCTF
retificadora não prescinde da comprovação inequívoca do valor do débito e o preenchimento das
demais condições legais. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam
com exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa
deve ser instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas
dada a concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e
art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a
legislação exige que a Recorrente produza prova de suas alegações.
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Sobre o procedimento de homologação da DCTF retificadora, a Instrução Normativa
no 1.599, de 11 de dezembro de 2015, vigente à época da entrega da DCTF retificadora,
determina:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores
de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - redução dos débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
20
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou c) que tenham sido
objeto de exame em procedimento de fiscalização; e II - alteração dos débitos de
impostos e contribuições em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido
intimado de início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá
ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito
de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário correspondente àquela
declaração.
§ 4o Na hipótese prevista no inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao
início do procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica
poderá apresentar declaração retificadora, em atendimento à intimação fiscal e
nos termos desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades
calculadas na forma prevista no art. 7o.
§ 5o O direito do sujeito passivo de pleitear a retificação da DCTF extingue-se em
5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte àquele
ao qual se refere a declaração.
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora alterando valores que
tenham sido informados:
I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
deverá apresentar, também, DIPJ retificadora; e
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá
apresentar, também, Dacon retificador.
Art. 10. As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na
aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela RFB.
§ 1o O sujeito passivo ou o responsável pelo envio da DCTF retida para análise
será intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar documentação
comprobatória sobre as possíveis inconsistências ou indícios de irregularidade
detectados na análise de que trata o caput.
§ 2o A intimação poderá ser efetuada de forma eletrônica, observada a legislação
específica, prescindindo, neste caso, de assinatura.
§ 3o O não atendimento à intimação no prazo determinado ensejará a não
homologação da retificação.
§ 4o Não produzirão efeitos as informações retificadas:
I - enquanto pendentes de análise; e
II - não homologadas.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
21
§ 5o É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data da
ciência da decisão que não homologou a DCTF retificadora, apresentar
impugnação dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
de sua jurisdição, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
CSLL
No que se refere ao débito de CSLL, código 2484, do mês de novembro do ano-
calendário de 2017, houve retificação da DCTF apresentada em 2019.
A Recorrente alega que:
[...] após auditar os seus cálculos, concluiu que não havia apurado CSLL por
estimativa a recolher em Novembro de 2017, mas em Dezembro de 2017. Por
essa razão, procedeu à retificação da DCTF, para reduzir a zero o valor apurado
em Novembro de 2017 e acrescentar R$ 600.425,40 ao valor apurado em
Dezembro de 2017, que passou de R$ 114.563,63 para R$ 714.989,03
(exatamente o acréscimo de R$ 600.425,40).
No curso do processo é necessária a produção de acervo fático-probatório robusto
que evidencie com força probante conjuntural a alegação da Recorrente de que o valor do débito
de CSLL, código 2484, informado em DCTF retificadora apresentada em 2019 se refere ao período
de apuração de dezembro de 2017. A título de início de prova Recorrente produz a documentação
contábil de 200-226.
Tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente o julgamento foi
convertido na realização de diligência. Consta na Informação Fiscal no
668/2025/ENOA/DEVAT/RFB, de 22.08.2025, e-fls. 349-381, cujos fundamentos de fato e direito
são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
1. Trata-se de cumprimento da Resolução no 1001-000.817, proferida pela 1a
Seção/1a Turma Extraordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
fls. 322/346, que resolveu conhecer do recurso voluntário interposto pelo
contribuinte FAURECIA AUTOMOTIVE INTERIORS BRAZIL LTDA e converter o
julgamento em diligência, que tem por objeto o exame dos seguintes assuntos,
nos termos da resolução:
[...]
(a) se o valor do débito de CSLL, código 2484, informado em DCTF retificadora
apresentada em 2019 se refere ao período de apuração de dezembro de 2017;
[...]
2. Em relação ao ponto do item a), procedeu-se à análise da Escrituração Contábil
Digital - ECD do contribuinte, inicialmente, com seus dados agregados, e da
Escrituração Contábil Fiscal - ECF. Foi constatado, pelos dados da ECF, que não
havia débito de CSLL, código 2484, a recolher para o PA 11/2017, sendo o débito
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
22
declarado na DCTF retificadora apresentada em 2019 relativo ao período de
apuração de 12/2017, conforme imagens a seguir: [...].
ECF 2017 - PA 12 - CSLL estimativa [...]
3. Entretanto, sendo os dados da ECF objeto de questionamento, foi necessário
examinar os dados das ECD, inicialmente os dados agregados, entregues em
08/05/2018 e não retificados, de acordo com a imagem a seguir: [...].
4. No exame dos lançamentos ocorridos no mês 11/2017 e das contas contábeis,
localizou-se a conta 69510690 e a conta 44400025. A primeira com a apuração da
CSLL acumulada devida para o PA e a segunda com a apuração da CSLL acumulada
devida dos PA anteriores, conforme imagens a seguir: [...].
5. Pela análise dos dados agregados das duas contas, encontrou-se uma
contradição entre a informação contida na ECF e nas ECD. Na conta 69510690 e
na conta 44400025 das ECD houve apuração de estimativa de CSLL devida para o
PA 11/2017 no valor de R$ 600.425,97 e de R$ 1.200.851,94, respectivamente. Já
na ECF, não houve apuração de estimativa de CSLL para este PA.
6. Dessa forma, foi necessário o exame das ECD completas para todo o ano de
2017, especificamente os lançamentos na conta 69510690 de CSLL acumulada
devida no mês de 11/2017 e 12/2017, de acordo com a imagem a seguir: [...].
7. Na análise dos lançamentos na conta 69510690 para 12/2017, constatou-se um
lançamento a débito de estorno de provisão de estimativa de CSLL acumulada no
valor de R$ 3.690.191,49 e dois lançamentos a crédito de estorno de provisão de
estimativa de CSLL acumulada no valor de R$ 3.690.191,49. Assim, o valor de R$
3.690.191,49 de saldo final desta conta em 11/2017 foi completamente
estornado, já que se trata de uma conta de resultado com saldo devedor,
conforme dados a seguir da natureza desta conta extraídos da ECD de apuração
da estimativa mensal de 11/2017, 12/2017 e do manual da ECD: [...].
8. Dessa forma, como o lançamento de R$ 3.690.191,49 foi estornado no mês de
12/2017 na conta acumulada de despesa de CSLL 69510690, conclui-se que não
houve estimativa de CSLL devida para o PA 11/2017, declarada na DCTF
retificadora entregue em 2019, sendo a estimativa de CSLL, declarada na DCTF
retificadora entregue em 2018, concernente ao PA 12/2017, no valor de R$
114.563,63, conforme dados da DCTF ativa para o PA 11/2017 e 12/2017,
demonstrados a seguir: [...]. (g.n.)
Logo, cabe razão à Recorrente.
IRRF
Em relação aos débitos de IRRF, código 0422, dos meses de maio, junho, julho e
novembro do ano-calendário de 2014, houve retificação da DCTF apresentada em 2019.
A Recorrente alega que:
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
23
[...] o valor do pagamento realizado ao beneficiário no exterior foi integralmente
suportado pela Recorrente, não havendo motivo jurídico nem econômico para
impedir-se a retificação pleiteada [...].
Vale ressaltar que a própria COSIT, por meio da edição das Soluções de Consultas
nos 153/2015 e 501/2017, amparadas no ADI RFB no 5/14, fixou entendimento de
que as remessas de valores por contraprestação de serviços técnicos ou de
assistência técnica, por fonte situada no Brasil a pessoa domiciliada na França,
não se sujeitam à incidência do IRRF.
Via de regra, o IRRF, código 0422, refere-se às importâncias pagas, remetidas,
creditadas, empregadas ou entregues a residentes ou domiciliados no exterior, por fonte
localizada no Brasil, a título de royalties, de pagamentos de assistência técnica e de direitos
autorais a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior (art. 100 do Decreto-Lei no
5.844, de 23 de setembro de 1943 e art. 28 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1996). Sujeita-
se ao regime de tributação exclusiva na fonte à alíquota incidente de 15% (quinze por cento). O
beneficiário é a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora na data da ocorrência do fato gerador.
O Decreto no 70.506, de 12 de maio de 1972, trata da Convenção com a França para
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento.
A Solução de Consulta Cosit no 153, de 17 de junho de 2015, dispõe:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMENTA: REMESSA PARA A
FRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
Os rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por
fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada na França, a título de
contraprestação por serviço técnico ou de assistência técnica prestado, não se
sujeitam à incidência do Imposto de Renda na fonte (IRRF).
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 5.172, de 1966, art. 98; Convenção com a França
para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos
sobre o Rendimento, promulgada pelo Decreto no 70.506, de 1972, arts. VII, XII, e
XIV; Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 2014; Instrução Normativa RFB
no 1.455, de 2014, art. 17; Lei n° 10.168, de 2000, art. 3o.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EMENTA: Consulta parcialmente
ineficaz.
Questionamento que evidencia a prestação de assessoria jurídica ou contábil pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, padece de ineficácia.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 46 e 52,
inciso I; e Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013, art. 18,
incisos II e XIV. [...]
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
24
25. De outra parte, relativamente aos questionamentos não eivados de ineficácia,
conclui-se que:
1) as remessas realizadas pela Consulente, para pagamento de serviços técnicos
ou de assistência técnica, prestados por pessoa sediada na França,
independentemente de ter havido ou não a transferência de tecnologia, terão o
tratamento tributário dado aos lucros das empresas previsto na Convenção para
Evitar a Dupla Tributação da Renda celebrado entre o Brasil e a França, não se
sujeitando, portanto, à incidência do IRRF;
2) as remessas discriminadas acima sujeitam-se, contudo, à incidência da Cide, à
alíquota de 10%.
A Solução de Consulta Cosit no 501, de 17 de outubro de 2017, determina:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF EMENTA:
REMESSA PARA A FRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
Os rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por
fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada na França, a título de
contraprestação por serviço técnico ou de assistência técnica prestado, não se
sujeitam à incidência do Imposto de Renda na fonte (IRRF).
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SC COSIT No 153, DE 17 DE JUNHO DE
2015.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 98; Lei n°
10.168, de 29 de dezembro de 2000, art. 2o; Decreto no 70.506, de 12 de maio de
1972 (Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria de Impostos sobre o Rendimento, concluída entre o Brasil e a França),
arts. VII, XII e XIV; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, arts. 685 e 708;
Instrução Normativa RFB no 1.455, de 6 de março de 2014, art. 17; Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 16 de junho de 2014.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
EMENTA:
CONSULTA
PARCIALMENTE INEFICAZ.
É ineficaz a consulta, não produzindo efeitos, quando não descrever, completa e
exatamente, a hipótese a que se referir.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de setembro de
2013, art. 18, XI. [...]
18. Ante todo o exposto, conclui-se que:
a) em relação aos serviços técnicos contratados, está correto o entendimento da
Consulente de que o pagamento de rendimentos efetuado por pessoa jurídica
sediada no Brasil, em favor de pessoa jurídica sediada na França, a título de
contraprestação por serviços técnicos que esta(prestadora) prestou àquela
(tomadora) – sem que esses serviços estejam relacionados com a qualificação
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
25
técnica de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, sem corresponder a uma
contraprestação pela cessão de propriedade intelectual e de equipamentos e sem
transferência de tecnologia – não corresponde à fato jurídico tributário sobre o
qual incide o IRRF;
b) cabe à Consulente, e não à Secretaria da Receita Federal do Brasil, verificar se
os serviços efetivamente recebidos se amoldam nas definições estabelecidas nas
alíneas “a” e “b” do inciso II do art. 17 da Instrução Normativa RFB no 1.455, de
2014, para que sejam caracterizáveis como “serviços técnicos” ou “de assistência
técnica”, sujeitando-se as remessas para pagamento pela prestação de tais
serviços ao tratamento tributário previsto acima; e c) é ineficaz a consulta em
relação aos demais atividades contratadas, uma vez que a consulta formulada não
descreve, completa e exatamente, a hipótese a que se refere, não contendo os
elementos necessários à sua solução.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecidos nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
A Recorrente discorda da justificativa da decisão de primeira instância de que a não
homologação da DCTF retificadora deve-se ao fato de que “as DCTF’s retificadoras não foram
homologadas, por conta de não estarem em consonância com as DIRF’s apresentadas pela
interessada”. Esclarece que a retificação da DCTF tem fundamento nos entendimentos constante
na Solução de Consulta Cosit no 153, de 17 de junho de 2015 e Solução de Consulta Cosit no 501,
de 17 de outubro de 2017.
Embora a Recorrente deva informar na DIRF os valores retidos, os quais devem ser
recolhidos, essa declaração visa tão somente informar à Fazenda Pública, para fins de controle, os
rendimentos pagos e as importâncias retidas na fonte, dado que não revestida do atributo de
confissão de dívida.
No curso do processo é necessária a produção de acervo fático-probatório robusto
que evidencie com força probante conjuntural a alegação da Recorrente de que está amparada no
entendimento exarado na Solução de Consulta Cosit no 153, de 17 de junho de 2015 e na Solução
de Consulta Cosit no 501, de 17 de outubro de 2017 e, por essa razão, não há qualquer valor de
IRRF, código 0422, a ser informado em DCTF retificadora apresentada em 2019 relativamente aos
períodos de apuração de maio, junho, julho e novembro de 2014. A título de início de prova
Recorrente produz a documentação contábil de e-fls. 42-79.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
26
Tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente o julgamento foi
convertido na realização de diligência. Consta na Informação Fiscal no
668/2025/ENOA/DEVAT/RFB, de 22.08.2025, e-fls. 349-381, cujos fundamentos de fato e direito
são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
1. Trata-se de cumprimento da Resolução no 1001-000.817, proferida pela 1a
Seção/1a Turma Extraordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
fls. 322/346, que resolveu conhecer do recurso voluntário interposto pelo
contribuinte FAURECIA AUTOMOTIVE INTERIORS BRAZIL LTDA e converter o
julgamento em diligência, que tem por objeto o exame dos seguintes assuntos,
nos termos da resolução: [...]
(b) se não há qualquer valor de IRRF, código 0422, a ser informado em DCTF
retificadora apresentada em 2019 relativamente aos períodos de apuração de
maio, junho, julho e novembro de 2014, com fundamento nos entendimentos
constantes na Solução de Consulta Cosit no 153, de 17 de junho de 2015 e na
Solução de Consulta Cosit no 501, de 17 de outubro de 2017 à luz do Decreto no
70.506, de 12 de maio de 1972. [...]
9. Em relação ao ponto do item b), procedeu-se à análise da Escrituração Contábil
Digital - ECD do contribuinte e da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte - DIRF e das DCTF. Foi consultado, também, o sistema de arrecadação para
verificação da época de recolhimento da CIDE - Remessas ao exterior - Lei no
10.332/2001, código de receita 8741. Realizou-se o exame da primeira e da última
ECD retificadora transmitida em 29/09/2015 e da DIRF retificadora entregue em
14/06/2016, para o ano-base 2014, conforme imagens a seguir: [...].
10. No exame da contabilidade da empresa, constatou-se os seguintes
lançamentos de partidas dobradas nas contas Pesquisa e Desenvolvimento Caixa,
Contas a Pagar Estrangeiro Não Europa, e Contas a Pagar Estrangeiro Não Europa,
Banco Santander - Conta Principal: [...].
12. Em consulta ao sistema de normas da Receita Federal do Brasil - RFB,
procurando-se elucidar o conteúdo da Solução de Consulta Cosit no 153, de 17 de
junho de 2015 e da Solução de Consulta Cosit no 501, de 17 de outubro de 2017 à
luz do Decreto no 70.506, de 12 de maio de 1972 e na busca de uma decisão da
RFB que enquadrasse estas normas ao caso concreto de que trata o presente
processo, foi encontrado o acórdão no 102-005.611, de 07 de janeiro de 2025, da
1o Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02, emitido no
processo no 15746.722477/2021-36, tendo como interessado FAURECIA
EMISSIONS CONTROL TECHNOLOGIES DO BRASIL S.A., CNPJ no 02.308.873/0001-
91.
13. O citado acórdão do item anterior tem como parte de seu assunto:
[...]
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
27
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte — IRRF
Ano-calendário: 2017
REMESSA PARA A FRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
Os rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por
fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada na França, a título de
contraprestação por serviço técnico ou de assistência técnica prestado, não se
sujeitam à incidência do Imposto de Renda na fonte (IRRF).
[...]
14. No voto vencedor, a Auditora-Relatora decide que:
[...]
Da natureza dos serviços
De acordo com o Relatório Fiscal, haveria incidência de IRRF pois os serviços
técnicos ou de assistência técnica prestados pelas empresas Faurecia Systemes
d'Echappement, Sango, Sankei, Iwatani e TX2 Concept se enquadrariam no
conceito de royalties presente no item 3 do artigo XII da Convenção Entre a
República Federativa do Brasil e a República Francesa para Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o
Rendimento, no caso dos rendimentos pagos a residentes na França, e no
conceito de royalties presente no artigo 11, item 3, da Convenção para evitar a
dupla tributação em matéria de impostos sobre rendimentos, com o Japão, o caso
dos rendimentos pagos a residentes no Japão.
Ocorre que, em ambos os casos (França e Japão), as remessas feitas por conta da
prestação desses serviços não recebem o mesmo tratamento tributário
dispensado aos pagamentos feitos a título de royalties, conforme entendimento
exarado através das Solução de Consulta Cosit no 153/2015 e Solução de Consulta
Cosit no 254/2023:
Solução de Consulta no 153 — Cosit
Data 17 de junho de 2015
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
REMESSA PARA A FRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
Os rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por
fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada na França, a título de
contraprestação por serviço técnico ou de assistência técnica prestado, não se
sujeitam à incidência do Imposto de Renda na fonte (IRRF).
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
28
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966, art. 98; Convenção com a França para
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre
o Rendimento, promulgada pelo Decreto no 70.506, de 1972, arts. VII, XII e XIV;
Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 2014;
Instrução Normativa RFB no 1.455, de 2014, art. 17; Lei no 10.168, de 2000, art.
3o.
SOLUÇÃO DE CONSULTA 254 — COSIT
DATA 25 de outubro de 2023
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte — IRRF
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA.
SEM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. CONVENÇÃO BRASIL-JAPÃO. NÃO
RETENÇÃO NA FONTE.
Os rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por
fonte situada no País, a pessoa jurídica domiciliada no Japão, em contraprestação
por serviço técnico, incluindo assistência administrativa, e assistência técnica, sem
transferência de tecnologia, não se sujeitam à incidência de Imposto sobre a
Renda na Fonte (IRRF), em virtude do disposto no artigo 5 da Convenção para
evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre a Renda celebrada entre
os Governos do Brasil e do Japão.
De acordo com a Solução de Consulta Cosit no 153/2015:
As remunerações pagas a pessoa domiciliada no exterior, por conta da prestação
de serviços técnicos e de assistência técnica, sujeitam-se ao pagamento do
imposto sobre a renda na fonte, conforme preceitua o art. 17 da Instrução
Normativa no 1.455, de 2014, já transcrito acima. Entretanto, o art. 98 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional — CTN), determina
que devem ser observados os acordos e convenções internacionais, in verbis:
Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a
legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha.
O Brasil celebrou com a França Convenção para Evitar a Dupla Tributação da
Renda, a qual foi promulgada pelo Decreto no 70.506, de 12 de maio de 1972. O
tratamento tributário a ser dado às remessas efetuadas por conta da prestação de
serviços técnicos e de assistência técnica, destinada a países com os quais o Brasil
possui convenção para evitar a dupla tributação da renda, está disciplinado no
ADI RFB no 5, de 16 de junho de 2014, in verbis:
Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 2014
Art. 1o O tratamento tributário a ser dispensado aos rendimentos pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos por fonte situada no Brasil a
pessoa física ou jurídica residente no exterior pela prestação de serviços técnicos
e de assistência técnica, com ou sem transferência de tecnologia, com base em
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
29
acordo ou convenção para evitar a dupla tributação da renda celebrado pelo
Brasil será aquele previsto no respectivo Acordo ou Convenção:
I - no artigo que trata de royalties, quando o respectivo protocolo contiver
previsão de que os serviços técnicos e de assistência técnica recebam igual
tratamento, na hipótese em que o Acordo ou a Convenção autorize a tributação
no Brasil;
II - no artigo que trata de profissões independentes ou de serviços profissionais ou
pessoais independentes, nos casos da prestação de serviços técnicos e de
assistência técnica relacionados com a qualificação técnica de uma pessoa ou
grupo de pessoas, na hipótese em que o Acordo ou a Convenção autorize a
tributação no Brasil, ressalvado o disposto no inciso I; ou III - no artigo que trata
de lucros das empresas, ressalvado o disposto nos incisos I e II.
Verifica-se de imediato que o tratamento tributário prescrito pelo ADI RFB no 5,
de 2014, independe de ter havido ou não a transferência de tecnologia. Deve-se
simplesmente analisar o texto da convenção celebrada com a França, tendo em
vista as orientações estabelecidas nesse ADI, para se definir qual será a norma
tributária a ser aplicada ao caso em tela.
Reportando-se à Convenção, seu artigo XII dispõe sobre o tratamento tributário
dispensado às remunerações a título de royalties, primeira hipótese de
enquadramento prevista no ADI, in verbis:
ARTIGO XII
Royalties
1. Os "royalties" provenientes de um Estado Contratante e pagos a uma residente
do outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
2. Todavia, esses "royalties" poderão ser tributados no Estado Contratante de que
provêm, e de acordo com a legislação desse Estado, mas o imposto assim
estabelecido não poderá exceder:
a) 10% (dez por cento) do montante bruto dos "royalties" pagos, seja pelo uso ou
pela concessão do uso de um direito de autor sobre uma obra literária, artística
ou científica, seja pelo uso ou pela concessão do uso de filmes cinematográficos,
de filmes ou de gravações de televisão ou de radiodifusão produzidos por um
residente de um dos Estados Contratantes;
b) 25% (vinte e cinco por cento) do montante bruto dos "royalties" pagos pelo uso
de uma marca de fábrica ou de comércio;
c) 15% (quinze por cento) nos demais casos.
3. O termo "royalties", empregado neste artigo, significa as remunerações de
qualquer natureza pagas pelo uso ou pela concessão do uso de um direito de
autor sobre uma obra literária, artística ou científica, inclusive os filmes
cinematográficos, de uma patente, de uma marca de fábrica ou de comércio, de
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
30
um desenho ou de um modelo, de um plano, de uma fórmula ou processo
secreto, bem como pelo uso ou pela concessão do uso de um equipamento
industrial, comercial ou científico e por informações concernentes à experiência
adquirida no setor industrial, comercial ou científico.
(...)
Analisando o texto acima, notadamente o item 3 que define a abrangência do
termo royalties, constata-se que em nenhum ponto é feita menção ou referência
a serviços técnicos e de assistência técnica, de modo que tais serviços não estão
abarcados nesse artigo, o que significa que as remessas feitas por conta da
prestação desses serviços não devem ter o mesmo tratamento tributário
dispensado aos pagamentos feitos a título de royalties.
A Solução de Consulta trata então das remunerações pagas pelas atividades
exercidas
pelos
profissionais
independentes
(segunda
hipótese
de
enquadramento prescrita no ADI RFB no 5/2014) para, na sequência, concluir:
Avaliadas e não satisfeitas as duas primeiras hipóteses de enquadramento
determinadas pelo art. 1o do ADI RFB no 5, de 2014, resta concluir, então, que
será dispensado às remessas em questão, 0 mesmo tratamento tributário
estabelecido na Convenção em questão ao lucro das empresas, o qual se encontra
em seu artigo VII, in verbis:
ARTIGO VII
Lucros das empresas
1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só podem ser tributados
nesse Estado, a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado
Contratante por meio de um estabelecimento permanente aí situado. Se a
empresa exercer sua atividade desse modo, seus lucros poderão ser tributados no
outro Estado, mas unicamente na medida em que forem imputáveis a esse
estabelecimento permanente.
(...)
Deste modo, conclui-se que as remessas feitas pela Consulente destinadas a
pessoa domiciliada na França, para o pagamento pela prestação de serviços
técnicos e de assistência técnica, com ou sem transferência de tecnologia, não
sofrem a incidência do IRRF.
[...]
No presente caso, verifica-se que todos os repasses abaixo são referentes a
serviços técnicos ou de assistência técnica: [...]
[...]
Assim, tendo em vista que os repasses efetuados às empresas Faurecia Systemes
d'Echappement, Sango, Sankei, Iwatani e TX2 Concept foram considerados por
esta julgadora como referentes a serviços técnicos ou de assistência técnica,
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
31
devem ser acolhidas as alegações da contribuinte no sentido de que tais repasses
não se sujeitam à incidência do Imposto de Renda na fonte (IRRF).
Cabe esclarecer, também, o conceito Prestação de Serviço Técnico e de
Assistência Técnica utilizado pela Solução de Consulta no 153 - Cosit, de 17 de
junho de 2015, e definidos nas “alíneas “a” e “b” do inciso Il do art. 17 da
Instrução Normativa RFB no 1.455, de 6 de março de 2014, para fins de
determinação da incidência do IRRF sobre os pagamentos feitos a domiciliados no
exterior, “in verbis”:
[...]
Instrução Normativa RFB no 1.455, de 2014
CAPÍTULO XV
DA REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
ADMINISTRATIVA E ROYALTIES.
Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer natureza e
de remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e
semelhantes sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à
alíquota de 15% (quinze por cento).
(...)
II - considera-se:
a) serviço técnico a execução de serviço que dependa de conhecimentos técnicos
especializados ou que envolva assistência administrativa ou prestação de
consultoria, realizado por profissionais independentes ou com vínculo
empregatício ou, ainda, decorrente de estruturas automatizadas com claro
conteúdo tecnológico;
b) assistência técnica a assessoria permanente prestada pela cedente de processo
ou fórmula secreta à concessionária, mediante técnicos, desenhos, estudos,
instruções enviadas ao País e outros serviços semelhantes, os quais possibilitem a
efetiva utilização do processo ou fórmula cedido.
[...]
16. Na situação concreta do presente processo, são os seguintes os pagamentos
remetidos a empresa sediada na França, extraídos da ECD, para os períodos de
apuração de 05/2014 a 07/2014 e 11/2014: [...].
Total 05/2014 - R$ 1.788.795,00 - CIDE R$ 178.879,50 [...].
Total 06/2014 - RS 2.572.595,38 - CIDE R$ 257.259,53 [...].
Total 07/2014 - RS 2.664.047,86 - CIDE RS 266.404,78 [...].
Total 11/2014 - RS - CIDE R$ 13.720,51 + R$ 4.026,78 + R$ 3.212,23 + R$ 89.023,36
=> R$ 109.982,88 [...].
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
32
17. Com relação à retenção do IR e da CIDE, verificou-se os seguintes lançamentos
contábeis para os mesmos PA do item anterior e os respectivos valores declarados
em DCTF em DIRF do ano-base 2014:
05/2014 - ECD – IRRF [...].
05/2014 – DCTF [...].
05/2014 – ECD - CIDE [...].
06/2014 – ECD – IRRF [...].
06/2014 – DCTF [...].
06/2014 – ECD - CIDE [...].
07/2014 – ECD – IRRF [...].
07/2014 – DCTF [...].
07/2014 – ECD - CIDE [...].
11/2014 – ECD – IRRF [...].
11/2014 – DCTF [...].
11/2014 – ECD - CIDE [...].
DCTF - ano base 2014 - IRRF 1708 [...].
DIRF - ano-base 2014 [...].
18. Os valores recolhidos de CIDE no código 8741 foram os seguintes para os PA
05/2014 a 07/2014 e 11/2014: [...].
19. Da análise dos dados mostrados acima e da decisão da DRJ02, conclui-se que:
a) O código de receita 0422, relativo a IRRF, presente na DIRF do ano-base 2014,
se refere a retenção em pagamentos remetidos ao exterior.
Entretanto, no caso do presente processo, trata-se de rendimentos pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a
pessoa jurídica domiciliada na França, a título de contraprestação por serviço
técnico ou de assistência técnica prestado, e que não se sujeitam à incidência do
Imposto de Renda na fonte (IRRF);
b) Pelos invoices (faturas emitidas por empresas no exterior), de fls. 42/74, que
têm como timbre e endereço de pagamento para FAURECIA INTERIEUR
INDUSTRIE, FAURECIA INTERIOR SYSTEMS, FAURECIA AUTOMOTIVE HOLDINGS e
FAURECIA BLOC AVANT, infere-se que foram prestados serviços de engenharia
como destacado nos invoices de fls. 42 a 52 e 54 a 74, pela expressão "SALES-
ENG-CASH", significando “vendas de engenharia pagas em dinheiro”;
c) Nos lançamentos contábeis mostrados no ponto 16 deste relatório, percebe-se
a menção clara à 3 das empresas e à parte dos invoices do item anterior;
d) As empresas estão situadas na França pela análise dos invoices;
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.141 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
33
e) Os pagamentos estão lançados na conta 34120102 de PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO CAIXA, conforme ponto 16 e tabela do item 14, contida no
acórdão da DRJO2, deste relatório.
20. Face ao exposto, não há qualquer valor de IRRF, código 0422, a ser
informado em DCTF retificadora apresentada em 2019 relativamente aos
períodos de apuração de maio, junho, julho e novembro de 2014, com
fundamento nos entendimentos constantes na Solução de Consulta Cosit no
153, de 17 de junho de 2015 e na Solução de Consulta Cosit no 501, de 17 de
outubro de 2017 à luz do Decreto no 70.506, de 12 de maio de 1972. (g.n.)
Logo, cabe razão a Recorrente.
Conclusão
Nesse sentido cabe homologar a retificação da DCTF em relação aos tributos
declarados a título do código 2484 – CSLL do período de novembro do ano-calendário de 2017 e
do código 0422 – IRRF do período de maio, junho, julho e novembro do ano-calendário de 2014.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em dar-
lhe provimento em parte para: (a) observar a competência da autoridade administrativa
preparadora para a revisão de ofício de Per/DComp analisados em processos próprios; e (b)
homologar a retificação da DCTF em relação aos tributos declarados a título do código 2484 – CSLL
do período de novembro do ano-calendário de 2017 e do código 0422 – IRRF do período de maio,
junho, julho e novembro do ano-calendário de 2014.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 485
DF CARF MF
Original